Tribunal: TJMT
Processo: 1014041-40.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1014041-40.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: VALTENIR GONCALVES DA CRUZ
IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS
Vistos, etc.
Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, manejado em favor de Valtenir Gonçalves da Cruz, preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 155, § 4o, I, c/c art. 14, II, e art. 299, todos do Código Penal, apontando como autoridade coatora o juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT.
A defesa sustenta que a prisão preventiva foi decretada para a garantia da ordem pública, contudo, desprovida de fundamentação válida, uma vez que baseada, unicamente, na reiteração delitiva do paciente.
Afirma que a medida extrema só tem guarida, quando inadequadas medidas cautelares alternativas à prisão, pugnando pela concessão da ordem.
É o necessário.
Decido.
Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 01.08.2021, pela suposta prática dos crimes de furto qualificado tentado e falsidade ideológica.
Segundo o boletim de ocorrência, a polícia militar estava em rondas pelo bairro Nova Barra Norte quando foi informada do disparo de um alarme residencial, pelo vigilante da empresa Defender Segurança, Willian Cesar da Costa Santos.
A testemunha relatou que o alarme da residência disparou depois que um homem desligou o interruptor de energia, e como o proprietário estava em casa, comunicou o fato à empresa de segurança, que acionou a polícia militar.
O juízo de primeira instância impôs o claustro preventivo, com vistas à garantia da ordem pública, sob os seguintes argumentos:
“(...) Passo a analisar a necessidade de segregação cautelar do autuado Valtenir Gonçalves da Cruz, nos termos do artigo 310, do Código de Processo Penal.
Primeiramente, denota-se que o auto de prisão em flagrante contém razoável demonstração da existência do fato e indícios de autoria em relação ao flagrado. No caso em tela, conforme se observa nos autos o inquérito, o indiciado cometeu crime doloso com pena privativa de liberdade superior a 4 (quatro) anos, e já foi condenado por outro crime doloso com pena transitada em julgado. Portanto, resta preenchido o requisito do artigo 313, I e II do CPP.
No caso dos autos, observa-se o “fumus comissi delicti”, consubstanciados na autoria delitiva e na materialidade, notadamente havida no auto de prisão em flagrante e pelos depoimentos dos policiais e que efetuaram a prisão de Valtenir Gonçalves da Cruz e dos depoimentos das vítimas.
Do mesmo modo, encontra-se presente o “periculum in libertatis”, sendo a prisão imperiosa para a manutenção da ordem pública, haja vista tratar-se de flagranteado com histórico criminal.
Outrossim, fundamenta-se a sua prisão na necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal, visto que a conforme demonstrado no inquérito policial o Réu e no parecer do Ministério Público, o Custodiado possui extensa ficha criminal, conforme acostado pelo Ministério Público em seu parecer, estando inclusive cumprindo pena em razão de estelionato cometido (processo no 1581- 22.2004.811.0004), tendo como pena base a condenação de 25 anos. Assim sendo, a manutenção da prisão preventiva é a medida que se impõe. Diante de todo exposto, HOMOLOGO O AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE e CONVERTO a prisão em flagrante de Valtenir Gonçalves da Cruz em PRISÃO PREVENTIVA, com fulcro nos artigos 310, II, c/c o artigo 282, § 6o, ambos do Código de Processo Penal” (id. 96830486 - Pág. 4/5).
A despeito das alegações contidas na inicial, consigno que não há ilegalidade na decisão exarada pelo juízo a quo.
Em consulta ao Sistema SEEU[1], constatei que Valtenir foi condenado definitivamente em 12 (doze) processos criminais, sendo 10 (dez) deles pelo cometimento do delito de furto.
De acordo com reiteradas decisões da Corte de Justiça, “os maus antecedentes e a reincidência evidenciam o maior envolvimento do agente com a prática delitiva, podendo ser utilizados para justificar a manutenção da segregação cautelar para garantia da ordem pública, com o objetivo de conter a reiteração delitiva” (destaquei - STJ. AgRg no RHC 142650 / AL. DJe: 28/06/2021).
Além disso, em 02/06/2021, o paciente foi promovido ao regime semiaberto, com o uso de tornozeleira eletrônica, entretanto, em 14/06/2021, o Diretor da Cadeia Pública de Barra do Garças, Maicon da Costa Oliveira, informou ao juízo que:
“realizamos o levantamento na data da instalação ocorrida no dia 03/06/2021 até a presente data 14/06/2021, onde constatamos que o monitorado deixou a bateria da tornozeleira descarregar totalmente, não sendo assim possível realizar a monitoração eletrônica, por 01 (um) evento, ocorrido no dia 06/06/2021, permanecendo desligada até a presente data (14/06/2021), conforme extrato descumprimento de fim de bateria em anexo” (Consulta Sistema SEEU – Movimentação n. 97).
Assim, depreende-se que a segregação cautelar do paciente encontra amparo em fundamentos idôneos e contemporâneos, que demonstram a necessidade da garantia da ordem pública.
Dadas às circunstâncias expostas, INDEFIRO a tutela liminar vindicada.
Requisitem-se as informações necessárias para a plena compreensão da questão trazida nestes autos, observando as exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1).
Após, ouça-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Publique-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 05 de agosto de 2021.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.
[1] Executivo de pena n. 0001581-22.2004.8.11.0004.